Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/1993. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. V, §3o, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2. Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485, inciso V, §3o do Código de Processo Civil.

3. Preliminar de litispendência suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso da autora prejudicado.